Tribunal: TJDFT
Processo: 0727069-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO DE DIREITO DO CREDOR. PRECEDENTES, STJ. ELEMENTOS. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. A inscrição do nome de devedor inadimplente em cadastro de devedores é exercício regular do direito do credor. Então, a negativação é resultado de exercício regular de direito e do descumprimento de dever legal, já que envolve débito inadimplido e não depositado nos autos.

2. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, a inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes, quando a dívida estiver sendo discutida judicialmente, só deve ser impedida mediante alguns requisitos.

2.1. "É preciso a presença concomitante desses três elementos: a) que haja ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; b) que haja efetiva demonstração de que a contestação da cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça; c) que, sendo a contestação apenas de parte do débito, deposite ou preste caução idônea, ao prudente arbítrio do magistrado, o valor referente à parte tida por incontroversa" (trecho do voto do relator, ministro Barros Monteiro, nos autos do Recurso Especial no 677.679-RS, fonte: "Notícias do STJ", http://www.stj.gov.br, captado em 02.01.2006).

3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.